Tribunal: STF
Processo: RHC 222606
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Milton Antônio Oliveira Digiácomo (eDOC 30, p. 1-11), contra acórdão prolatado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 761.222/PR (eDOC 26, p. 1-2).



    O recorrente reitera, em síntese, a insurgência deduzida nas instâncias inferiores, no seguinte sentido:



    a) “(...) ao contrário do apontado no acórdão do Superior Tribunal de Justiça, a petição apresentada pela defesa no mov. 53.1 da apelação nº. 0068602-24.2016.8.16.0014 não se trata de complementação das razões recursais, pois objetivava, de forma pontual e sucinta, apenas esclarecer a pertinência da juntada dos documentos” (eDOC 30, p. 7);



    b) “(…) não merece prosperar o entendimento de que ‘inexistindo previsão legal que autorize o recebimento de complementação ou aditamento às razões apresentadas pela parte, não há que se falar em violação ao direito de defesa ou ao devido processo legal’ (e-STJ, fl. 598). Isso porque a petição desentranhada apenas contextualiza os fatos e reforça a pertinência da juntada dos documentos e, assim, eventual manutenção da decisão ofenderá o princípio da ampla defesa, insculpido no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, pois prejudica a exposição da tese defensiva” (eDOC 30, p. 9) :



    Ao final, a parte recorrente pede “o CONHECIMENTO e o PROVIMENTO do presente recurso ordinário, com a consequente REFORMA do acórdão proferido no habeas corpus, determinando-se a manutenção da petição acostada ao mov. 53.1 na apelação criminal nº. 0068602-24.2016.8.16.0014, sob pena de violação à ampla defesa (art. 5º, LV, CF)” (eDOC 30, p. 10).



     O Vice-Presidente do STJ determinou a remessa destes autos ao STF (eDOC 35, p. 1).



    Houve contrarrazões (eDOC 41, p. 1-4).



    Registro que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao HC 127.678/PR (certidão; eDOC 50, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    Preliminarmente, para melhor compreensão da matéria, destaco a ementa do acórdão ora recorrido (eDOC 26, p. 1-2), o qual negou provimento ao Agravo Regimental no HC 761.222/PR, no âmbito do STJ:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PETIÇÃO APÓS OFERECIMENTO DAS RAZÕES DE APELAÇÃO. CORTE ESTADUAL ENTENDEU COMO COMPLEMENTAÇÃO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O entendimento desta Corte Superior é de que ‘a interposic¸a~o de dois ou mais recursos, pela mesma parte e contra a mesma decisa~o ou aco´rda~o, sob o argumento de ‘aditamento a`s razo~es do recurso’, impede o conhecimento daquele que foi apresentado apo´s o primeiro recurso, tendo em vista a preclusa~o consumativa e o princi´pio da unirrecorribilidade recursal’ (AgRg no AREsp n. 1.24.1836/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 9/6/2021).



    2. Rever o entendimento da instância ordinária, quanto ao fato de o teor da petição apresentada pela parte se caracterizar como complementação das razões recursais, demandaria ampla dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus.



    3. Agravo regimental não provido.” (eDOC 27, p. 1)



    A presente irresignação recursal não merece prosperar, sobretudo diante dos inafastáveis e legítimos fundamentos contidos no acórdão ora recorrido, do STJ (eDOC 26, p. 1-2) devidamente apreciados.



    Assim, porque legítimo e em conformidade com a legislação processual aplicável à espécie, destaco do voto do acórdão ora recorrido:



    “(...)



    Depreende-se dos autos que, ainda que tenha sido determinado o desentranhamento da petição que acompanhava os documentos, por entender se tratar de complementação das razões de apelação, a Corte estadual manteve os documentos juntados pela parte. 



    Importante esclarecer que embora a defesa aduza que a petição apenas contextualizou os fatos e a pertinência da juntada dos documentos, foi o próprio advogado da parte que denominou a peça como ‘razões de apelação’ (fls. 441). 



    Rever o entendimento da instância ordinária, quanto ao fato de o teor da petição apresentada pela parte se caracterizar como complementação das razões recursais, demandaria ampla dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus. 



    A jurisprudência desta Corte Superior é de que ‘a interposic¸a~o de dois ou mais recursos, pela mesma parte e contra a mesma decisa~o ou aco´rda~o, sob o argumento de ‘aditamento a`s razo~es do recurso’, impede o conhecimento daquele que foi apresentado apo´s o primeiro recurso, tendo em vista a preclusa~o consumativa e o princi´pio da unirrecorribilidade recursal’ (AgRg no AREsp n. 1.24.1836/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 9/6/2021)” (eDOC 27, p. 4; grifos nossos)



    Ademais, consoante asseverado à guisa de legítima conclusão, “inexistindo previsão legal que autorize o recebimento de complementação ou aditamento às razões apresentadas pela parte, não há que se falar em violação ao direito de defesa ou ao devido processo legal” (eDOC 27, p. 5; grifos nossos).



    Portanto, verifico que, no caso, todas as instâncias legitimamente exerceram, a tempo e modo, a devida prestação jurisdicional, ainda que de forma contrária à pretensão da defesa, não se tratando de decisões manifestamente contrárias à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 312 c/c o art. 192, caput, do RI/STF, nego provimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de abril de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



  Documento assinado digitalmente